Tribunal: STF
Processo: HC 209370
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 699.930/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE UMA SEGUNDA APELAÇÃO CRIMINAL DIRIGIDA A ESTE SUPERIOR TRIBUNAL. FALTA DE CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA INICIAL QUE DEVE SER MANTIDA.



    1. No caso, não há como conhecer do writ, substitutivo de revisão criminal, em especial quando se pretende a análise de temas que demandam a cognição incompatível com a do habeas corpus.



    2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. Decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019).



    3. Agravo regimental improvido” (pág. 195 do doc. eletrônico 3).



    Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem “para aplicar a pena base no mínimo legal e a minorante prevista do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou próximo a este, assim como a mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (pág. 13 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que não conheceu do HC 699.930/SP (págs. 176-178 doc. eletrônico 3).



    Nessas circunstâncias, a impetração é inviável. 



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito daquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questões reiteradas neste HC, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Além disso, a decisão atacada, ao não conhecer da respectiva impetração, registra que a condenação do paciente transitou em julgado em 17/4/2019 (pág. 177 do doc. eletrônico 3).



    Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se dá na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator